Tribunal: TJSP
Processo: 3001493-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877).
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877).
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.".
2. Eventual demora na vinda de informações ou no cumprimento de obrigação de fazer, não interrompem o prazo prescrição do cumprimento da obrigação de pagar os atrasados. Decisão reformada.
Recurso provido.